Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Vistos e etc. Ao compulsar os autos de origem (Cumprimento de Sentença n. 0001914-02.2006.8.07.0008), constata-se que foi proferida a seguinte decisão, por cópia no ID 57847238: Os réus obtiveram a concessão de tutela provisória de urgência nos autos da ação rescisória no 0737590-95.2023.8.07.0000. Sendo assim, promova-se o imediato recolhimento dos mandados de emissão na posse. Os órgãos de apoio deverão ser informados sobre o cancelamento da imissão na posse. Aguarde-se o trânsito em julgado da ação rescisória no 0737590-95.2023.8.07.0000. Cumpra-se. Publique-se. (grifei) Com efeito, como, nesse agravo de instrumento, o recorrente/exequente busca exatamente a imissão na posse, INTIME-SE a parte agravante para que informe se persiste interesse no julgamento deste agravo de instrumento. Em seguida, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, manifestar-se e requerer o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos para análise de perda superveniente do objeto deste recurso ou da necessidade de eventual suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0737590-95.2023.8.07.0000. Comunique-se ao juízo a quo. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.